Tribunal: STF
Processo: HC 216960
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE: RE Nº 593.818-RG/SC, TEMA RG Nº 150. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO PELOS CORRÉUS. ART. 29, CAPUT, DO CP. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. DETRAÇÃO. ABATIMENTO NA PENA A SER CUMPRIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO: ART. 66, INC. III, AL. “C”, DA LEI Nº 7.210, DE 1984. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 694.618/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 33 dias-multa, ante o crime do art. 157, § 2º, incs. I, II e V, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Inconformada, a defesa protocolou o mencionado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, havendo o Relator não conhecido da impetração, apontando a reiteração de pedidos manejados no AREsp nº 2.020.964/SP.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta desproporcional o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena e fundamentação inidônea. Afirma que as circunstâncias e consequências do crime somente podem ser valoradas negativamente em situações excepcionais. Defende que condenações extintas há mais de 5 anos não podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes. Diz ser o caso de afastamento da causa de aumento relativa à arma de fogo, em razão de estar o paciente portando arma branca, havendo a ocorrência da abolitio criminis com o advento da Lei nº 13.654, de 2018. Aponta haver parecer da Procuradoria-Geral da República favorável à concessão da ordem quando do julgamento do ato coator no STJ. Por fim, destaca necessário haver o desconto do período no qual o paciente permaneceu preso preventivamente, a teor do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o acolhimento das teses expostas, com o redimensionamento da sanção.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revelou a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório, em 18/10/2022, tendo sido a impetração nesta Suprema Corte protocolada em 21/06/2022.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    11. Ao crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), são cominados o mínimo de 4 anos e o máximo de 10 anos. O Juízo sentenciante estabeleceu a pena-base em 5 anos e 6 meses, em razão da valoração negativa da culpabilidade e da existência de antecedentes criminais. Confira-se, no que interessa, o seguinte trecho da sentença condenatória:



    “Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada anormal. Consoante relato da vítima Cremilda Maria Ramos Bungenstab, o acusado pegou uma faca na cozinha, disse que ia cortar seus pulsos, raspava a faca no abdômen da declarante. Carlos Eduardo Pincerati, investigador de polícia, pontuou que a vítima (Cremilda) mencionou que Edilson era o chefe dos assaltantes e o mais agressivo. Em dado momento ele pegou uma faca na cozinha e disse que ia cortar o pulso dela caso o dinheiro não aparecesse. Evidente, por preditos relatos, a violência desenvolta pelo acusado com fito de obter seu intento criminoso, razão pela qual a reprovação de sua conduta deve ser aquilatada na fixação da pena base. O acusado possui antecedentes criminais. Conforme certidão e folha de antecedentes de fls. 189/204, o acusado possui diversas condenações por fatos praticados anteriores aos dos fatos, sendo que a condenação referente aos autos sob nº 11804-72.2010.8.26.0047 (fls. 200/201) será valorada na segunda fase como reincidente e as condenações referente aos autos sob nº 2739-49.2006.8.26.0417 (fl. 203), 4173-55.1994.8.26.0268, 4227-21.1994.8.26.0268(fls. 200/201) e 3156-66.2010.8.26.0415 (fl. 202) como maus antecedentes. Não há elementos, nos autos, que permitam aferir sua conduta social de forma negativa, bem como sua personalidade. Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências foram normais. Os comportamentos das vítimas nada influenciaram para a prática da conduta pelo denunciado. Nesse sentido, fixo a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 22 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...)” (e-doc. 6 , p. 6; grifos nossos).



    12. Ante o quadro, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada, uma vez que o aumento está lastreado em circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal. 



    13. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena, não se encontrando o magistrado adstrito a limites de exasperação de 1/8 ou 1/6 para cada circunstância judicial que repute desfavorável. Cuida-se de parâmetro jurisprudencial cujo fim é delimitar, minimamente, a discricionariedade do Órgão julgador, sem, contudo, tarifar a individualização da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo-se o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



    14. Quanto à possibilidade de valoração negativa dos antecedentes utilizando-se de condenação cuja pena se extinguiu há mais de 5 anos, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal." (RE nº 593.818-RG/SC, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/08/2020, p. 23/11/2020). Eis a ementa do referido julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”



    (RE nº 593.818-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Sessão Virtual, j. 18/08/2020, p. 23/11/2020).



    15. Assim, surge inviável afastar a valoração negativa dos antecedentes no caso, pois existe registro de condenações anteriores a respaldá-la, conforme ressaltado pelo Juízo sentenciante:



    “Conforme certidão e folha de antecedentes de fls. 189/204, o acusado possui diversas condenações por fatos praticados anteriores aos dos fatos, sendo que a condenação referente aos autos sob nº 11804-72.2010.8.26.0047 (fls. 200/201) será valorada na segunda fase como reincidente e as condenações referente aos autos sob nº 2739-49.2006.8.26.0417 (fl. 203), 4173-55.1994.8.26.0268, 4227-21.1994.8.26.0268(fls. 200/201) e 3156-66.2010.8.26.0415 (fl. 202) como maus antecedentes.” (e-doc. 6, p. 6).



    16. Com relação ao afastamento da causa de aumento relativa à arma de fogo, razão também não assiste ao impetrante. Apesar de os depoimentos constantes dos autos informarem que o paciente teria se apoderado de uma faca para realização da grave ameaça às vítimas, o crime de roubo foi praticado em concurso de pessoas e, ainda conforme as informações constante dos autos, realizado também com o uso de armas de fogo. Confiram-se os seguintes trechos da sentença:



    “José Mathis, vítima, durante a instrução, prestou declaração semelhante à declaração prestada perante a autoridade policial (fl. 22) disse que estavam retornando de uma caminhada, abriram o portão da casa e foram abordados por três homens armados. Entraram na casa. Anunciaram o assalto: “é um assalto seu otário. Faz tempo que estamos lá fora, vagabundo”. Ficaram trinta minutos dentro de casa. Ficaram na mira de um revólver enquanto os outros dois indivíduos reviravam a casa. Teve prejuízo de três celulares, uma parte em dinheiro que não sabe o total. Tinha recebido aluguel e estava com dinheiro do bar. Acredita que levaram de R$ 6.000,00 a R$ 8.000,00. Só proferiram ameaças. O indivíduo que tirou a máscara é o acusado. Os outros dois indivíduos não tiraram a máscara. Um chamava o outro indivíduo de João. Em dado momento, ameaçaram de cortar o pulso de Cremilda. João é o acusado.



    Cremilda Maria Ramos Bungenstab, vítima, em juízo prestou declaração semelhante à declaração prestada perante a autoridade policial (fls. 17/21) afirmou que foi até a casa da amiga, o namorado foi busca-la e quando estavam voltando, foram rendidos no portão de casa. Perguntaram por uma pessoa. Chegaram anunciando o assalto, o outro sujeito veio por trás, empurrou a declarante, que machucou o braço. Todos estavam com arma na fogo. Pediram para desligar o alarme, com o revólver apontado nas costas. Desligaram o alarme e invadiram a casa. Um colocou a máscara e não conseguiu ver o rosto dele. Viu bem o rosto do acusado porque ele estava sem a máscara. Ele tirou a máscara e depois colocou de novo. Eles acharam que a declarante tinha dinheiro. Todos estavam armados. O acusado pegou uma faca na cozinha, disse que ia cortar os pulsos da declarante, raspava a faca no abdômen da declarante. Chegou a reconhece-lo na delegacia através de foto. Viu acusado na data da audiência. Rasgaram lençol, amarraram as vítimas e trancaram no quarto. Pediram socorro para abrirem a porta e levou uns quarenta minutos para serem resgatados. Mencionaram Valério. Levaram bijuterias, dois relógios de marca, bolsa, dinheiro, terço de prata. Não sabe estimar o prejuízo. Chegaram na residência à pé. Viu acusado descer ao lado do bar. (...)” (e-doc. 6, p. 2; grifos nossos).



    17. A par disso, o Código Penal, ao definir o concurso de pessoas no seu art. 29, caput, dispõe que “quem, que de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Mais adiante, — art. 30 do mesmo diploma —, aponta que “não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”. No caso em concreto, não se tratando de circunstâncias e condições de caráter pessoal, havendo o paciente aderido à empreitada criminosa com emprego de arma de fogo, tal circunstância se comunica a todos que dela participaram. Nesse sentido:



    “APELAÇÃO - JULGAMENTO - PARTICIPAÇÃO DO REVISOR. Constando do processo o visto do revisor e o pedido de dia para julgamento bem como certidão a registrar a presença dos integrantes do órgão julgador, descabe concluir pela nulidade. 



    ROUBO - QUALIFICADORA - DUPLICIDADE. Prevendo o § 22 do artigo 157 do Código Penal que a pena é aumentada de um terço até metade considerados os fenômenos contidos nos incisos, não há como cogitar de erro na dosimetria, se a decisão revela, ante o emprego de arma de fogo e o concurso de duas ou mais pessoas, a majoração da pena-base em três oitavos. 



    ROUBO - QUALIFICADORA - CONCURSO DE AGENTES - EMPREGO DE ARMA DE FOGO. A circunstância de um dos agentes haver atuado portando arma de fogo transmite-se aos demais co-réus. 



    (HC nº 86.064/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Mello, Segunda Turma, j. 18/10/2005, p. 29/11/2005; grifos nossos).



    18. Assim, dissentir da conclusão adotada pelas instâncias de origem sem o reexame do acervo fático-probatório resulta em providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado, incêndio e explosão. Autoria. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal (STF). 1. A orientação do STF é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Ausência de situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 217.099-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊÑCIA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXPLOSÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO À COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 203.529-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/09/2021; grifos nossos).



    19. Quanto à detração, deve-se considerar o período de privação da liberdade apenas para fins de fixação do regime inicial de cumprimento, por ocasião da fase de conhecimento, conforme o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, in verbis:



    “O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. 



    20. Na espécie, a consideração do período no qual o paciente permaneceu preso provisoriamente — entre a prisão preventiva efetivada em 28/08/2019 e a sentença condenatória em 27/11/2019 (3 meses) —, observada a condenação a 8 anos e 3 meses, no regime fechado, apesar de resultar em sanção inferior a 8 anos, é incapaz de viabilizar o regime inicial de cumprimento semiaberto, fixado o intermediário em razão das circunstâncias judiciais negativas e reincidência. Confira-se o seguinte trecho da sentença condenatória:



    “(...) Ante a reincidência e a presença de maus antecedentes, o cumprimento da pena dar-se-á em regime fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. (...)” (e-doc. 6, p. 7).



    21. A mesma ótica, no tocante à fixação do regime fechado, foi adotada pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Confira-se:



    “(...) No caso, adequada a imposição do regime fechado, para atingir a finalidade de retribuição e reeducação da pena imposta, levando-se em consideração a violência praticada contra as vítimas, o montante da pena e a reincidência do apelante, em conformidade com o que estabelece o artigo 33, § terceiro, do Código Penal.



    (...)



    Em arremate, embora não se desconheça o teor do artigo 387, § segundo, do Código de Processo Penal, não há se cogitar de sua aplicação imediata nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos do comportamento do apelante no cárcere e do efetivo lapso que permaneceu preso, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo juízo das execuções, evitando-se, ainda, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.



    (...)



    E, apesar de a Lei Federal 12736/2012 ter acrescentado o § segundo, ao artigo 387, do Código de Processo Penal, determinando que o Juiz da condenação deva considerar a detração quando proferir a sentença, não revogou o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, que atribui ao Juízo da Execução a competência para deliberar sobre a detração, sendo ele o mais indicado. (...)” (e-doc. 7, p. 10-12; grifos nossos).



    22. A par disso, a detração (art. 42 do CP), que constitui o efetivo abatimento, na pena a ser executada, do tempo em que submetido o condenado à prisão provisória, compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, al. “c”, da Lei nº 7.210, de 1984, com o seguinte teor:



    “Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...) III - decidir sobre: (...) c) detração e remição da pena;”.



    23. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal. 6. Agravo regimental desprovido.“



    (HC nº 202.544-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 171.142-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 08/04/2021; grifos nossos). 



    24. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    25. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator